Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação cível. Imóvel público. Política habitacional. Reintegração de posse entre particulares. Melhor posse. Comodato verbal. Notificação extrajudicial. Recusa em restituir o imóvel. Esbulho configurado. Indenização indevida: CCB 584. Direito à percepção de aluguel desde o esbulho.